Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706226-33.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO CUSTODIO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 64742641) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Francisco Custódio Filho em desfavor do ora apelante, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento da obrigação. Em razões recursais (Id 64742644), o executado/apelante, após traçar breve síntese do histórico processual, defende a existência de erros de cálculo do autor, o qual, além de ter considerado o montante de 20% sobre a condenação a título de honorários advocatícios de sucumbência, incluiu indevidamente, na conta, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Brada ter efetuado depósito em três ocasiões, os quais não foram considerados pelo juízo a quo, quais sejam: de R$ 62.044,72, realizado em 14/11/2022; de R$ 31.328,43, realizado em 2/4/2023; e R$ 13.708,16, realizado em 3/6/2024. Sustenta, com base nos cálculos por ele apresentados, a ocorrência de excesso de execução na importância de R$ 61.998,85. Ao final, requer: “seja o presente recurso conhecido, bem como espera seja dado provimento ao presente recurso, para reconhecer o excesso de execução alegado”. Preparo recolhido (Id 64742645). Em contrarrazões (Id 64742648), o exequente/apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Pelo pronunciamento de Id 65752943, esta relatoria concedeu ao apelante o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Na petição de Id 66039948, o apelante manifestou-se pela rejeição da preliminar. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, conforme já explicitado por esta relatoria no bojo do agravo de instrumento n. 0735173-38.2024.8.07.0000 - que tem o mesmo objeto do presente recurso -, o indeferimento dos argumentos relativos à tese de excesso de execução foi originariamente manifestado pelo juízo de origem por meio da decisão de Id 64742610, datada de 22/5/2024, momento em que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 64742296) foram homologados e a impugnação do executado (Id 64742305) foi rejeitada. Diante de referida decisão, o executado/apelante optou por, ao seu alvedrio, depositar não o valor remanescente encontrado no cálculo da Contadoria Judicial (R$ 63.356,11), mas a quantia inferior de R$ 13.708,16 (Id 64742614), a qual, por óbvio, não se prestou a quitar o saldo remanescente devido. Em paralelo, se insurgiu contra a decisão que rejeitou sua impugnação não por meio da interposição do recurso cabível, mas por meio da petição de Id 64742620, datada de 13/6/2024, em que alegou as mesmas matérias apresentadas no agravo de instrumento n. 0735173-38.2024.8.07.0000 e agora repetidas na presente apelação. Assim, por visar discutir matéria não rebatida tempestivamente perante esta instância recursal e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, o recurso não é passível de cognição. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo ora apelante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença. Foi, inclusive, nesse intento que o juízo de origem determinou o bloqueio via SisbaJud da quantia remanescente de R$61.998,85 (Id 64742625). Referido valor é resultado da atualização da dívida e, ao contrário do que alega o banco apelante, já abarca os depósitos por ele realizados nos autos e destacados em seu recurso. É o que se depreende dos Ids 64742296 (cálculo da Contadoria Judicial) e 64742622, pp. 3-4 (cálculo do exequente). Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, a irresignação não deve ser conhecida, porque o apelante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. DEVER DO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de erro escusável quando interposta apelação fora do prazo legal sob o argumento de erro ocasionado pela existência de outro processo com as mesmas partes, visto que constitui dever do advogado o acompanhamento dos atos processuais. 2. Nos termos do art. 223 do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte comprovar que não o realizou por justa causa.” Não se reputa justa causa a negligência do causídico quanto ao cumprimento de seus encargos processuais. Preclusão temporal consumada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881357, 0742888-36.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO. ART. 85, RITJDFT. DESEMBARGADORA PREVENTA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO MULTA ART. 523, §1o, CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 4. Nos termos dos artigos 507 do CPC, é incabível a rediscussão de matéria analisada e devidamente decidida 4.1. A parte insurge-se quanto à fixação de honorários feita há mais de 7 (sete) anos e por decisões contra as quais não foi interposto recurso, estando a questão claramente preclusa e sendo incabível sua análise. 4.2. A parte apelante anuiu com os cálculos da Contadoria Judicial que não incluíram a multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; preclusa a oportunidade para insurgir-se, quer seja por ter passado o momento processual adequado para insurgência; quer seja porque a parte anuiu com os cálculos apresentados, estando a questão preclusa temporal e logicamente. Precedentes. 5. Ausente a fixação de honorários na sentença, não há que se falar em majoração. 6. Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1415273, 0033798-89.2014.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2022, publicado no DJe: 27/04/2022.) Desse modo, por ser o excesso de execução a única tese recursal aventada, a presente apelação não pode ser admitida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em consequência disso, reputo prejudicada a análise da questão preliminar suscitada em contrarrazões. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba na sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora